Tribunal: TCU
Processo: 004.264/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2729/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.264/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaury Cesar Cagliari Hernandez (XXX.709.688-XX); Celia Harumi Hirano (XXX.571.268-XX); Glauce de Luna Freire Oliveira (XXX.150.047-XX); Gracinda Rosario Paulo da Silva (XXX.832.168-XX); Luiz Carlos Cardozo Dourado (XXX.104.348-XX); Sandra Regina da Silva Costa (XXX.951.328-XX); Vanildo Gomes da Silva (XXX.373.198-XX); Vera Lucia Lucato (XXX.196.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.